Tribunal: TJSP
Processo: 0006242-76.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos termos em que proferida. Pedido defensivo de redução da pena-base, aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, fixação de regime inicial

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos termos em que proferida. Pedido defensivo de redução da pena-base, aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso não provido.